Tribunal: TJSP
Processo: 2261957-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Revisão administrativa do ato de aposentadoria de servidor público municipal. Afastada a paridade com o pessoal da ativa, cancelada por ato posterior e com validade reconhecida em outro processo, e determinado que fosse considerada a última remuneração do servidor, atualizada pelo IPCA-E, em vez da remuneração atual do mesmo cargo e função.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Revisão administrativa do ato de aposentadoria de servidor público municipal. Afastada a paridade com o pessoal da ativa, cancelada por ato posterior e com validade reconhecida em outro processo, e determinado que fosse considerada a última remuneração do servidor, atualizada pelo IPCA-E, em vez da remuneração atual do mesmo cargo e função. Anulação do ato que implica retorno das partes ao "status quo ante", significando invalidação "ab initio" dos efeitos produzidos pelo ato anulado, como decorre do disposto no artigo 182 do Código Civil, princípio geral com aplicação aos demais ramos do Direito, incluindo a esfera administrativa, ressalvado não caber repetição do que tenha recebido de boa-fé, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de verba de natureza alimentar que foi paga por erro da Administração. Corrige-se erro material do último parágrafo da segunda página do voto condutor do acórdão, em contradição com o primeiro, para constar que o autor se aposentou em 10-05-2010, não em 02-01-2001. Embargos acolhidos, mas sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2261957-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI, é embargado MUNICÍPIO DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram
os embargos, mas sem alteração do resultado. V.U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 23 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261957-23.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34780
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2261957-23.2019.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: LEME
EMBARGANTE: SÉRGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LEME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. Revisão administrativa do ato de aposentadoria de
servidor público municipal. Afastada a paridade com o pessoal
da ativa, cancelada por ato posterior e com validade
reconhecida em outro processo, e determinado que fosse
considerada a última remuneração do servidor, atualizada pelo
IPCA-E, em vez da remuneração atual do mesmo cargo e função.
Anulação do ato que implica retorno das partes ao “status quo
ante”, significando invalidação “ab initio” dos efeitos
produzidos pelo ato anulado, como decorre do disposto no artigo
182 do Código Civil, princípio geral com aplicação aos demais
ramos do Direito, incluindo a esfera administrativa, ressalvado
não caber repetição do que tenha recebido de boa-fé, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de
verba de natureza alimentar que foi paga por erro da
Administração. Corrige-se erro material do último parágrafo da
segunda página do voto condutor do acórdão, em contradição
com o primeiro, para constar que o autor se aposentou em
10-05-2010, não em 02-01-2001. Embargos acolhidos, mas sem
alteração do resultado.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que, em
cumprimento de sentença relativa a revisão administrativa do ato de aposentadoria de
servidor público municipal, afastou a paridade com o pessoal da ativa, cancelada por
ato posterior e com validade reconhecida em outro processo, determinou que fosse
considerada a última remuneração do servidor, atualizada pelo IPCA-E, em vez da
remuneração atual do mesmo cargo e função, a incorporação dos décimos somente por
ano completo, reduzida a três décimos em vez de 3,92, a consideração dos adicionais
indicados como reflexos legais, não afetados pelo ato de revisão administrativa da
aposentadoria do servidor, mantida a requisição de pagamento, mas com levantamento
limitado aos valores incontroversos, até o acertamento final do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261957-23.2019.8.26.0000/50000
3
Postula a parte embargante correção de erro material para
constar que aposentadoria do servidor foi a partir de 10-05-2010 e que o direito à
paridade constou da sua concessão, devendo ser reconhecido até a sua anulação por
ato posterior.
Ocorre, no entanto, que a anulação do ato implica retorno
das partes ao status quo ante, significando invalidação ab initio dos efeitos do ato
anulado, como decorre do disposto no artigo 182 do Código Civil, princípio geral com
aplicação aos demais ramos do Direito, incluindo a esfera administrativa, ressalvando
não caber repetição do que tenha recebido de boa-fé, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de verba de natureza alimentar que foi paga
por erro da Administração.
Corrige-se erro material do último parágrafo de fls. 2 do
voto condutor do acórdão, fls. 259, em contradição com o primeiro, para constar que o
autor se aposentou em 10-05-2010, não em 02-01-2001.
Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas
sem alteração do resultado.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator